Tribunal: STF
Processo: HC 237005
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não cabe a realização de acordo de não persecução penal requerido após o trânsito em julgado da condenação.



    3. Agravo interno desprovido.